Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701495-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: MILTON LOPES MACHADO FILHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o autor/apelado MILTON LOPES MACHADO FILHO para, querendo, manifestar-se especificamente em relação aos documentos (id. 24332421 e id. 24332422) juntados aos autos pelos apelantes em momento posterior à interposição do recurso de apelação. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora